Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-54.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006629-54.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA FILHO - CPF: 205.160.961-68 (APELADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DE Nº 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.º 617410 seja suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor instalado na residência do requerente, ora apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos (id. 121826975 – pág. 2), não se extraem evidências mínimas da tese defendida pela requerida, ora apelante.

2. Tanto é assim que no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

3.
Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

4.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Ainda, não há que se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do requerente, ora apelado, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

6.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito de n.º 1006629-54.2018.8.11.0003, ajuizada por
JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar inexistente o débito de R$ 1.526,75 (mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), com vencimento em 30.11.2017;

ii) ratificar os termos da antecipação de tutela concedida;

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais; e

iv) considerando que o requerente decaiu em parte do pedido, condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais, bem como arbitrar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários sucumbenciais, para cada um dos advogados das partes, nos termos dos artigos 85, §8º, e 86 do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 121827012), a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme consta no Termo de Ocorrência de Inspeção de n.º 617410, foi realizada, do dia 18.08.2017, uma inspeção na unidade consumidora instalado na residência do requerente, ora apelado, sendo constatada a existência de uma irregularidade que impedia o correto registro do consumo de energia elétrica.

Destaca que, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente, tirou fotos da unidade consumidora.

Assevera que, após a conclusão da inspeção, foi emitida carta ao requerente, ora apelado, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, contudo não foi registrada em virtude da irregularidade no medidor.

Afirma que, demonstrada a legalidade no procedimento adotado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 121827016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito de n.º 1006629-54.2018.8.11.0003, ajuizada por JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme consta no Termo de Ocorrência de Inspeção de n.º 617410, foi realizada, do dia 18.08.2017, uma inspeção na unidade consumidora instalado na residência do requerente, ora apelado, sendo constatada a existência de uma irregularidade que impedia o correto registro do consumo de energia elétrica.

Destaca que, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente, tirou fotos da unidade consumidora.

Assevera que, após a conclusão da inspeção, foi emitida carta ao requerente, ora apelado, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, contudo não foi registrada em virtude da irregularidade no medidor.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.º 617410 seja suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor instalado na residência do requerente, ora apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos (id. 121826975 – pág. 2), não se extraem evidências mínimas da tese defendida pela requerida, ora apelante.

Tanto é assim que no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado
para análise técnica em laboratório
, o que, na hipótese, não ocorreu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a observação consignada nos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 121826975 – pág. 2),
in verbis
:

“
TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA NA PÁG. 01 DESTE DOCUMENTO, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, EM __/__/___, CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO §1º DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
A AVALIAÇÃO TÉCNICA SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM-MT (LABORATÓRIO CERTIFICADO COMO POSTO DE ENSAIO AUTORIZADO PELO ÓRGÃO METROLÓGICO – INMETRO), LOCALIZADO NA RUA REGIS BITIENCOURT Nº 320, CENTRO SUL, CUIABÁ-MT. DEVENDO O CONSUMIDOR ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CONFORME O ARTIGO CITADO ACIMA NO § 8º, O CONSUMIDOR PODERÁ, SOLICITAR UM NOVO AGENDAMENTO, UMA ÚNICA VEZ NA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA DATA CITADA ACIMA, PARA ISSO DEVERÁ LIGAR NO NÚMERO 0800 64 64 196.”

Acerca da matéria, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Não bastasse, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pelo requerente, ora apelado.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à requerida, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo requerente, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Ainda, o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Assim, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Ainda, não há que se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do requerente, ora apelado, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pela Juíza sentenciante em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que, a propósito, está abaixo do que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do advogado do requerente, ora apelado, o que considero suficiente para remunerar o trabalho por ele desempenhado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022